Tribunal: STF
Processo: Rcl 71744
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, no Processo nº 5035052-61.2024.8.08.0024.

    2. O reclamante frisa que, na origem, o Banco do Estado do Espírito Santo S.A. (Banestes) ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual almeja impedir a divulgação de informações sobre assédio sofrido por trabalhadores, conforme conclusões do estudo desenvolvido pelo Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 

    3. Argumenta que o Juízo reclamado deferiu a tutela de urgência, assumindo a sua competência para julgar a causa, a despeito da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Conflito de Competência nº 7.221/RS. 

    4. Assevera que, “apesar de inexistir manifestação acerca de sua (in)competência, o simples fato do juiz da 5ª Vara Cível de Vitória conceder a liminar, pressupõe o exercício tácito do juízo de admissibilidade da ação pelo qual o órgão judicial avalia os requisitos para o exercício da ação e do processo”.  Aduz que a decisão paradigma “firma a tese de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, III, da CF, deve ser interpretada em sentido amplo. A decisão reclamada se mostra em descompasso com tal entendimento”. 

    5. Requer a concessão da tutela de urgência “para suspender os efeitos da liminar concedida no processo de n. 5035052-61.2024.8.08.0024”. No mérito, pugna seja “declarada a INCOMPETÊNCIA da Justiça Comum Estadual para apreciação do feito, com a cassação de todas as decisões proferidas nos autos de n. 5035052-61.2024.8.08.0024, cessando-se seus efeitos e remetendo-se os autos para uma das Varas do Trabalho da Vitória/ES”.

É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, em apertada síntese, alega-se violação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos autos do Conflito de Competência nº 7.221/RS, no qual figurava como interessado o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul. Confira-se a ementa do julgado:

“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDICATO DA CATEGORIA ECONÔMICA - REGÊNCIA CONSTITUCIONAL ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. Ante o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.984/95, à Justiça do Trabalho já competia julgar ação de sindicato de categoria econômica contra empregador, visando à contribuição assistencial estabelecida em contrato coletivo. COMPETÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDICATO DE CATEGORIA ECONÔMICA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores - inciso III do artigo 114 da Constituição Federal, com a redação da Emenda nº 45, de 2004 -, abrange demandas propostas por sindicato de categoria econômica contra empregador, objetivando o reconhecimento do direito à contribuição assistencial.
(CC nº 7.221/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/06/2006, p. 25/08/2006).
 
    10. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante ou à tese fixada pelo STF sob o regime de repercussão geral. 

    11. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    13. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator